Tribunal: TJPA
Processo: 0800352-30.2025.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800352-30.2025.8.14.0115

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WANDERSON DA SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800352-30.2025.8.14.0115

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): WANDERSON DA SILVA MOREIRA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO S. M. CARVALHO MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. PEDIDO MINISTERIAL DE PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU CONTEMPORÂNEO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória, sem fiança, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrido preso em flagrante com 70g (setenta gramas) de maconha, indiciado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da prisão em flagrante por tráfico de drogas, estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, ou se é suficiente a manutenção das medidas cautelares impostas pelo juízo de origem.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é medida excepcional que exige a presença simultânea do “
fumus comissi delicti”
e do “
periculum libertatis”
, além da demonstração da inadequação ou insuficiência de medidas cautelares diversas (arts. 282, § 6º, e 312 do CPP).

4.

A gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, sendo necessária a indicação concreta de fatos novos ou contemporâneos que demonstrem perigo gerado pela liberdade do acusado (arts. 312, § 2º, e 315 do CPP, redação da Lei nº 13.964/2019).

5.

O recorrido é tecnicamente primário, foi apreendido com pequena quantidade de droga (70g de maconha, considerada de baixo poder destrutivo) e reside no distrito da culpa, inexistindo elementos que indiquem risco de fuga, ameaça a testemunhas ou obstrução à instrução criminal.

6.

As medidas cautelares aplicadas pelo juízo de origem — comparecimento a atos processuais, proibição de mudança de endereço sem autorização e comprovação de residência — mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva exige demonstração concreta de “
periculum libertatis”
e a indicação de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida extrema.

2.

A gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não basta para a decretação da prisão preventiva, devendo ser privilegiadas medidas cautelares menos gravosas quando adequadas e suficientes.

3.

Quantidade não expressiva de droga, primariedade e ausência de elementos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV; CPP, arts. 282, § 6º; 304; 306; 310, II; 312, caput e § 2º; 315, § 1º; 327; 328; 350; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 580.099/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.08.2020, DJe 04.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão interlocutória preferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso,
o qual concedeu ao recorrido
WANDERSON DA SILVA MOREIRA
liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O recorrido foi preso em flagrante delito no dia 10/02/2024, por volta das 22:00 horas, em via pública por policiais militares de ronda pelo bairro Industrial da cidade de Novo Progresso, portando 70 (setenta) gramas de substância entorpecente semelhante à maconha, tendo sido o produto apreendido e o acusado detido, após encaminhado a autoridade policial para as providências legais, sendo o mesmo indiciado por tráfico de drogas, constante do artigo 33, “caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante do recorrido e, não observando motivos para a manutenção de sua segregação social, lhe concedeu liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.

O recorrente em suas razões alegou que estão presentes os pressupostos e os fundamentos autorizadores da medida cautelar em desfavor do recorrido a fim de garantir a ordem pública, com arrimo legal no artigo 312, do Código de Processo Penal, pugnando pela cassação da decisão combatida e decretação de sua prisão.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Em juízo de retratação o decreto hostilizado foi mantido em todos os seus termos.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progreso, que em plantão criminal, concedeu liberdade provisória ao recorrido preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de produtos entorpecentes previsto no artigo 33, “caput, da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:

“Trata-se de comunicado da prisão em flagrante delito de WANDERSON DA SILVA MOREIRA, CPF: 034.223.552-43, qualificado nos autos, em virtude do enquadramento da sua conduta ao delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Comunicação e documentos em (id. 108894195).

Exame de Corpo de Delito do custodiado (ID 108894195 – pág. 25 a 27). Certidão de Antecedentes Criminais do custodiado (ID 108892379), na qual se constata que o agente é réu primário. Comunicação de auto de prisão em flagrante distribuída no dia 11/02/2023, às 17h35m.

Audiência de Custódia dispensada, em virtude da concessão de liberdade ao denunciado.

É o relatório. Decido.

Trata-se de comunicado de prisão do custodiado em virtude de tráfico de drogas de WANDERSON DA SILVA MOREIRA, na qual se narra que a Polícia Militar do Estado do Pará teria recebido uma denúncia anônima de que uma pessoa estaria comercializando entorpecentes na frente de sua residência, sendo informado suas características físicas e vestimentas.

Em face da denúncia, a PM/PA teria ido de imediato ao local, sendo constatada a veracidade das informações e sido possível identificar o autuado WANDERSON DA SILVA MOREIRA, que foi

encontrado com 70 (setenta) gramas de substância entorpecente semelhante à maconha, a qual estava embalada e pronta para ser comercializada.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, sendo o mesmo conduzido à Delegacia de Polícia.

Portanto, tenho que a situação era de flagrante, porquanto o(a) autuado(a) foi surpreendido em estado de flagrância, sendo encontrado com substância ilícita (maconha), enquadrando-se sua conduta ao tipo penal previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Destaco que, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, que no caso em apreço foi firmado pelo Delegado de Polícia e por dois peritos oficiais, conforme se observa no (id. 108894195 – pág. 15/16).

Foi ouvido o condutor e o(a) autuado(a) devidamente interrogado(a) na forma do disposto no artigo 304, caput do Código de Processo Penal, e os depoimentos por todos assinados na forma do que dispõe a regra citada.

Também foi entregue a(o) autuado(a) a nota de culpa (art. 306 do CPP) constando o artigo em que está incurso, os nomes do(s) condutor(es) e das testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante (id. 108894195 – pág. 18).

Foi ainda, o(a) autuado(a), informado(a) de seus direitos constitucionais (id. 108894195 – pág. 19). Exame de Corpo de Delito do custodiado (ID 108894195 – pág. 25 a 27) constando a ausência de lesões em face do denunciado.

Delineados os acontecimentos, destaco que esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime.

Assim, reconheço a legalidade da prisão em flagrante de WANDERSON DA SILVA MOREIRA, uma vez que o denunciado preenche os requisitos formais, observando as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, em consequência, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE por estarem presentes seus requisitos legais, sem prejuízo do regular prosseguimento das investigações policiais.

DA ANÁLISE DA PRISÃO

Narram os autos que, no dia 10/02/2024, por voltas das 22h00m, o custodiado estaria comercializando drogas em frente a sua residência, sendo encontrado pelas autoridades policiais em posse de 70 (setenta) gramas de maconha.

Questionado pelas autoridades policiais, o custodiado afirmou que não seria traficante de drogas, que parte da quantidade seria dividida para uma terceira pessoa e que o restante seria usado para seu consumo pessoal.

Ressalto que, apesar da Certidão de Antecedentes Criminais (ID 108892379) atestar a existência de outros 03 (três) processos, tecnicamente, o custodiado réu primário, visto a ausência de sentença penal condenatória transitada em julgado.

Não se descura da gravidade da conduta. No entanto, sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro e deve ser imposta em casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de elevado risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, a priori, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou descumpridas outras medidas cautelares impostas.

Pois bem, não obstante os fatos que recaem em desfavor do custodiado e a aparente gravidade de sua conduta, ao analisar sua Certidão de Antecedentes Criminais, verifica-se que se trata de pessoa primária, visto que inexistente sentença penal condenatória transitada em julgado.

Especificamente, no único processo em trâmite (0008112-44.2017.8.14.0115), sequer é possível afirmar que o custodiado praticou crime, visto que na época da infração o mesmo era menor de idade, enquanto os outros dois processos encontram-se extintos, tendo sido em uma o custodiado absolvido, em face da incidência do princípio da bagatela.

Ademais, analisando os documentos anexados aos autos, que consta detalhes de como se deu a operação policial e a abordagem ao suspeito, verifico que, em tese, em posse do paciente foi apreendido apenas 70 (setenta) gramas de maconha, droga que não detém alto poder destrutivo, além de não representar quantidade significativa do entorpecente.

Nesse contexto, entendo não estar demonstrado nos autos que o custodiado, no momento, ofereça efetivamente à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, o risco necessário para justificar a manutenção de sua prisão preventiva.

Dessa forma, nada obstante a natureza do suposto delito, verifica-se que não estão presentes os requisitos essenciais para a imposição da medida extrema, conforme determina a redação do art. 312, do CPP.

Constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada em situações excepcionais. Ainda que presentes os indícios suficientes de autoria e prova da existência de infração, entendo, a partir da inexistência de lesão/dano para vítima concreta, ausência de crime violento, primariedade do custodiado e inexistindo provas concretas de que se dedique às práticas criminosas ou mesmo seja integrante de organização com esse fim, que as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes.

Ademais, de acordo com situação econômica do detido, dispenso a fiança, na forma do art. 350 do CPP.

Dessa forma, concedo ao autuado WANDERSON DA SILVA MOREIRA a LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, com aplicação das determinações dos artigos 327 e 328 do CPP, a saber:

a)
comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal;
b)
proibição de mudar de residência, sem prévia permissão, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar o lugar onde será encontrado;

c)
comprovar seu endereço no prazo de 5 (cinco) dias nos autos;

O acusado deve ser advertido, desde já, que se infringir tais obrigações ou praticar outra infração penal, poderá ter sua prisão decretada.

Expedir alvará de soltura mediante termo de compromisso.

Oficie-se à autoridade policial comunicando esta decisão.

Oficie-se ao CREAS para o acompanhamento devido do acusado, que, aparentemente, se encontra em situação de vulnerabilidade.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

A presente decisão servirá como mandado/ofício/alvará de soltura (Provimento 3/09 CJCI e CJRMB do TJPA).

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Cumpra-se em regime de plantão.”

Com relatado alhures, intenta o Ministério Público, por meio do presente recurso, a reforma da decisão proferida pelo juízo “
ad quo”, para que seja cassada a liberdade provisória concedida e decretada a prisão preventiva do requerido.

Como cediço, a prisão preventiva, à luz do artigo 311 e seguintes do CPP, é medida cautelar processual decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Trata-se, pois, de medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, conforme o comando legal previsto no artigo 282, § 6º, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, faz-se necessária a presença concomitante do
“
fumus comissi delicti”

e do

“periculum libertatis”
.

Sobre o tema, destaco que “com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, para além da demonstração do
“fumus comissi delicti”
, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, e do
“periculum libertatis”
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal), também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, o artigo 282, § 6º, do CPP, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o artigo 310, inciso II, do CPP, autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Pode-se dizer, então, que o novo sistema de medidas cautelares pessoais introduzidas no CPP pela Lei nº 12.403/11, evidencia que as cautelares diversas da prisão são preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da ótica de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais”. (In CPP comentado, Renato Brasileiro, Juspodivm, 2016, p. 859):

Depois de estudo cuidadoso das mudanças ocorridas no Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à legalidade da segregação cautelar preventiva,
entendo que, no caso em apreço, necessário se faz a manutenção da liberdade, bem como das medidas cautelares impostas pelo Juízo da Comarca de Novo Progresso ao recorrido.

Isso porque, a Lei 13.964/2019 conferiu nova redação ao artigo 312, § 2º e ao artigo 315 do CPP, que passou a dispor expressamente quanto à necessidade da
contemporaneidade e da existência de fatos novos que justifiquem o uso da medida extrema
, conforme se observa:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(grifos e negritos meus)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o
juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
(grifos e negritos meus)

Posto isso, analisando detidamente o caso em questão, inobstante a natureza do delito (tráfico de drogas) e a sua gravidade em abstrato, constata-se que não existem fatos novos e contemporâneos aptos a embasar a necessidade da segregação preventiva, nos termos dos artigos 312, § 2º, e do 315, ambos do CPP, tampouco o risco de perigo concreto que a liberdade do recorrido ocasionaria.

Trata-se de réu primário, sendo aprendido com o mesmo 70 (setenta) gramas de “maconha”, quantidade não expressiva de entorpecente e considerada de baixo valor destrutivo, frente a outras com por exemplo: “cocaína” e o “crack”, além do que reside no distrito da culpa, não há nos autos demonstração que esteja ameaçando testemunhas ou destruindo provas, que pretenda fugir para local desconhecido, possivelmente frustrando a futura aplicação da lei penal, caso seja, denunciado, eis que até hoje, não foi formalizada denúncia contra o recorrido, respondendo o feito em liberdade sem notícia nos autos de qualquer intercorrência até a presente data.

Assim, não se vislumbram provas concretas para a cassação da decisão do magistrado monocrática, ou seja, que concedeu a liberdade provisória ao requerido, o qual ressalte-se, está mais próximo da realidade dos fatos, e que

fundamentou referido “decisum” na desnecessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, devido a inexistência nos autos de elementos probantes que apontem que o agente pretenda se desviar da persecução penal e que, estando solto, atentaria contra à ordem pública ou a paz social ou seja, não ficou demonstrado no presente feito a imperiosidade da decretação da segregação social do recorrido.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. TRANCAMENTO DA DEMANDA. PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL. MATERIALIDADE. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. REEXAME DA ORIENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIA ELEITA INCOMPATÍVEL. CÁRCERE PREVENTIVO.
ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS. AUSÊNCIA. MEDIDA DESPROPORCIONAL
. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. [...]
3. A custódia preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 4. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes as justificativas que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra (s) medida (s) alternativa (s), menos invasivas à liberdade. 5.
Esta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares - notadamente à mais onerosa - exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar.
6.
Infração penal ocorrida há cerca de 4 anos não tem o condão de legitimar a constrição provisória, sob o suposto risco de reiteração criminosa, se não forem apontados elementos hodiernos que a amparem.
7. [...]Ante a crise mundial do novo coronavírus e, especialmente, a magnitude do panorama nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. O cárcere ante tempus é o último recurso a ser utilizado, de forma a preservar a saúde de todos - conforme prescreve a recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 8. Ordem concedida, com a confirmação da liminar, para substituir a prisão preventiva do paciente por providências cautelares diversas, sem prejuízo do restabelecimento da cautela mais severa, se violadas as medidas alternativas ou se sobrevier situação que configure sua exigência. (HC 580.099/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020). (grifos e negritos meus)

Salienta-se mais uma vez, que a ausência da demonstração concreta de que o recorrido estaria na atualidade, interferindo na colheita de provas de inquéritos ou processos, a pretexto de garantir-se a aplicação da lei penal ou acautelar a ordem pública, não autoriza o encarceramento do agente à guisa da imprescindibilidade da sua segregação somente pela gravidade da concuta criminosa por si só, possivelmente, perpetrada, e para o êxito das investigações do crime de tráfico de drogas.

Assim, respaldada na ausência de fatos concretos, supervenientes e atuais, que venham a demonstrar a absoluta imprescindibilidade da prisão do recorrido, o decreto monocrático deve subsistir, daí porque o indeferimento de sua segregação cautelar é medida que se impõe, sem prejuízo de que posteriormente, venha a ser decretada, se devidamente demostrados os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

3 - CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
para manter incólume a decisão que que concedeu liberdade provisória ao recorrido
WANDERSON DA SILVA MOREIRA.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 08/09/2025